Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709444-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA VIEIRA SILVA AGRAVADO: WALYSTON SILVA DE MENEZES, LUDMILLA DE JESUS COSTA MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELMA VIEIRA SILVA em face da decisão que, nos autos da liquidação proposta por WALYSTON SILVA DE MENEZES e LUDMILLA DE JESUS COSTA MENEZES, deferiu a produção de prova pericial, determinando que a parte requerida arque com os honorários periciais, e fixou o prazo de 15 dias para que sejam apresentados quesitos (ID 116837244 dos autos no 0039903-19.2013.8.07.0001). A agravante alega que a prova pericial é impraticável porque não se pode verificar por meio de fotos os gastos que foram realizados. Ressalta que a parte agravada não demonstrou pendência de realização de reformas, reparos ou aquisição de novos bens e, principalmente, não comprovou qual valor foi efetivamente suportado. Aduz que a perícia poderia estimar o valor dos bens das fotos, considerando o laudo da PCDF, contudo, o título judicial executado não seria atendido. Sustenta que é dever da parte exequente comprovar minimamente os gastos suportados por ela, demonstrando que realizou os reparos necessários ou que o imóvel e os bens permanecem nas mesmas condições históricas descritas nos autos ou que adquiriu outros bens. Argumenta que não cabe a aplicação do Tema no 871 do STJ ao caso, tendo em vista que a situação fática se aproxima do Tema no 671. Defende que não cabe ao Juízo decidir novamente sobre a produção de prova pericial porque a parte exequente não manifestou interesse na sua produção, quando foi intimada no ID 111354289, caracterizando a preclusão. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, que se determine ao exequente a produção de provas mínimas que possibilitem aferir ou mensurar o dano material. Preparo regular (ID 33908435). É o relato do necessário. DECIDO. No caso, em suas razões, a agravante apresentou apenas questões que devem ser analisadas no julgamento de mérito e apenas em seus pedidos requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já determinou a apresentação de quesitos. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora